Tribunal: CARF
Processo: 10768.003111/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003111/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CRISTIANO GRECO BARROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003111/2009-04
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003111/2009-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/40):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração e Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2006 (fls. 26/30), onde se constatou a Omissão de
Rendimentos recebidos do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região no valor
de R$ 9.771,17.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 959,89 em detrimento do
imposto a restituir de R$ 1.727,18 declarado pelo contribuinte.
A Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL apresentada (fls. 12) foi indeferida
após a análise dos documentos e esclarecimentos fornecidos à fiscalização (fls. 13).
Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência por via postal em
31/03/2009 (fls. 31), o notificado ingressou com impugnação em 15/04/2009 (fls.
02/05) com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Alega que apresentou Declaração de Ajuste Anual Retificadora em que inclui como
rendimentos isentos e não tributáveis a quantia de R$ 9.771,17 relativa à não incidência
de imposto de renda sobre férias, abono constitucional de férias e anuênios, conforme
permitido pela Lei 8.852/94, que classifica tais parcelas como indenizatórias.
Acrescenta que esses valores foram equivocadamente classificados como rendimentos
tributáveis pela sua fonte pagadora, Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.
b) Ressalta que a Justiça Federal, em Mandado de Segurança impetrado pela Associação
dos Servidores da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, ratificou tal entendimento e,
em consequência, diversos servidores do TRT passaram a realizar declarações
retificadoras, onde os valores relativos a férias e anuênios eram classificados como
isentos e não tributáveis.
c) Expõe que se embasou em entendimento que considerava sedimentado no âmbito da
Receita Federal em virtude do deferimento da retificadora anterior.
d) Defende que a quantia de R$ 9.771,17 não pode ser considerada como omitida uma
vez que já fora incluída na declaração original como rendimento tributável. Entende ao
se efetuar a retificadora, é requerida uma revisão da declaração de renda inicialmente
apresentada, cabendo à Delegacia da Receita Federal, em caso de discordância, apenas
informar o equívoco do declarante. Sustenta que não sendo homologada a declaração
retificadora, não há que se falar no cômputo do referido valor para cálculo do imposto
devido, sob pena de cobrança em duplicidade.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no 8.852/94 não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Cientificado da decisão, em 17/12/2013 (fls. 64/65), o contribuinte, em
19/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 42/44), repisando as alegações da peça
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003111/2009-04

impugnatória e ressaltando que o crédito tributário apurado em face da DAA retificadora
apresentada já foi pago quando da apresentação da DAA original, requerendo, ao final, o
reconhecimento dos valores relativos a férias e anuênios sejam considerados como rendimentos
isentos e não tributáveis, nos termos da Lei no 8.852/94, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado ou, caso contrário, seja abatido do crédito tributário apurado o imposto de renda já
recolhido quando da apresentação da DAA original, sob pena de cobrança em duplicidade.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 57.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 69), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.771,17, constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/40) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/10), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 37/40),
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003111/2009-04

mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
O contribuinte alega tratar-se de valores pagos a título de férias e anuênios, os quais, no
seu entendimento, seriam isentos com base na Lei no 8.852/94.
(...)
A Lei n 8.852/1994 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu art.
1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa
física.
O art. 1o da Lei no 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do art. 150 da
CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art. 1o da Lei no 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei no
8.852/94.
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
.............................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
(...)
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição
habitual;
n) adicional por tempo de serviço;
§1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação
das parcelas referentes ao abono natalino (13o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, tendo em vista o artigo 1o da Lei no 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9. Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei no
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração – soma dos vencimentos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003111/2009-04

com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) - entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Assim, inexistindo lei específica que reconheça a isenção para os valores pleiteados
pelo contribuinte, mantém-se a omissão de rendimentos apurada pela autoridade
lançadora.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Tal matéria já se encontra sedimentada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, vale salientar que a
mesma substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I
e II, da IN SRF no 15/2001– podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso
alterá-la, como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, cujo recebimento não se nega, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha
apurado no particular – portanto sem reparos a decisão de piso no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, inexistindo regramento
legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas da incidência
tributária, mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento anterior quando da apresentação da DAA original, ao teor da guia DARF ora
carreadas (fls. 57), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário
lançado na liquidação do presente processo.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003111/2009-04

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original